Tribunal: TJES
Processo: 5000189-76.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-76.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ROSALIA MARGARIDA GOMES DE BRITO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000189-76.2021.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO:
ROSALIA MARGARIDA GOMES DE BRITO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À SEQUELA DE CARÁTER PERMANENTE RESULTANTE DO ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI Nº 6.194/1974. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COM REPERCUSSÃO MODERADA. PATAMAR INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE A 50% DO TETO CORRESPONDENTE A LESÃO SOFRIDA. READEQUAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à indenização material no importe de R$ 11.812,50, bem como fixou correção monetária a partir de 11/11/2008. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(3). A narrativa constante na peça inicial foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: “
(...) Trata-se de ação de cobrança por meio da qual a parte Autora objetiva o recebimento da indenização do Seguro DPVAT, regulamentado pela Lei nº 6.194/74. Alegou a parte Autora, em apertada síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito, conforme descrição na petição inicial, tendo sofrido invalidez permanente. Por conta desse fato, requer a condenação da parte Requerida ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT, nos moldes do art. 3º da Lei nº 6.194/7, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (...)
”. A partir de tais fatos e após o regular trâmite, a sentença guerreada acolheu o pedido constante na peça inicial. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo que não restou adequadamente observado o limites indenizatório referente à lesão da Recorrida (em membro superior), tampouco a gradação da sequela havida na hipótese com base do laudo expedido pelo DML, em que consta expressa indicação de que a Recorrida sofreu “
debilidade permanente da função motora do membro superior direito em grau moderado – 50%
”.

(4). Nesse sentido, considerando que a tabela

prevista na Lei nº 6.194/1974 dispõe que, para lesões que acarretem perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores (caso da Recorrida), é limitada indenização ao patamar de 70% do total do valor segurado (R$ 13.500,00), bem como considerando a gravidade da lesão sofrida pela Recorrida na hipótese (de natureza moderada, atraindo por isso, de acordo com os critérios insculpidos no artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei 6.194/74, a limitação do valor indenizatório a 50% do teto previsto de acordo com a lesão), entendo pelo acerto do cálculo apresentado pela Recorrente, sendo devido o montante indenizatório de R$ 4.725,00, dos quais, entretanto, descontam-se os R$ 1.687,50 já recebidos pela Recorrida na esfera administrativa, restando saldo de R$ 3.037,50 a ser pago em seu favor.

(5). Ademais, também com razão a Recorrente no que se refere à fixação do marco temporal de fluência de correção monetária. De fato, embora o comando sentencial tenha indicado que a correção monetária é contada a partir do dia do sinistro, a indicação da referida data em 11/11/2008 não corresponde à verdadeira data do acidente sofrido pela Recorrida (que ocorreu 12/09/2020, conforme boletim de ocorrência), devendo ser adequado o referido ponto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e minorar o montante indenizatório fixado em R$ 11.812,50 para
R$ 3.037,50
, bem como para determinar a data de fluência de correção monetária
desde a data do sinistro, ocorrido em 12/09/2020
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)